Tribunal: TJES
Processo: 5027105-55.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027105-55.2025.8.08.0012

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: LUCAS DOS SANTOS SOUZA e outros

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VILIPÊNDIO A CADÁVER. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CORRUPÇÃO DE MENORES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE DO ART. 244-B DO ECA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DE PRONÚNCIA FUNDADA EM ELEMENTOS JUDICIAIS IDÔNEOS. MANUTENÇÃO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos em Sentido Estrito interpostos contra sentença de pronúncia que os submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, §2º, I, III e IV, do CP; arts. 211, 212 e 347, do CP; art. 244-B, da Lei 8.069/90, por quatro vezes; e art. 2º, §2º c/c §4º, IV, da Lei 12.850/2013, na forma do art. 69 do CP, em razão de homicídio qualificado, vinculado à atuação em organização criminosa, com posterior esquartejamento, decapitação, ocultação e vilipêndio do cadáver, além da corrupção de adolescentes para participação em fases posteriores do crime.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há indícios suficientes de autoria para a manutenção da pronúncia de Thiago, diante da alegação defensiva de que a prova seria fundada apenas em testemunhos por “ouvir dizer”; e (ii) estabelecer se subsiste a imputação do art. 244-B do ECA ao recorrente Lucas, diante da alegação de ausência de materialidade por inexistência de comprovação documental da menoridade dos envolvidos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão de pronúncia exige apenas prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, não sendo necessária certeza plena, conforme entendimento reiterado do STJ.

4. Os autos contêm laudos periciais (exame cadavérico, exame do local do crime e demais documentos) que comprovam a materialidade do homicídio e dos demais crimes conexos.

5. Os depoimentos judiciais de testemunhas, inclusive oculares, colhidos sob contraditório evidenciam indícios concretos da participação dos recorrentes na atração, imobilização, execução, esquartejamento e vilipêndio da vítima, bem como na posterior ocultação do corpo.

6. Os elementos probatórios não se limitam a testemunhos indiretos; ao contrário, são compostos por declarações diretas, reconhecimentos pessoais, informações do Inquérito Policial e conjunto investigativo elaborado pelo GAECO, afastando a alegação de prova exclusivamente “por ouvir dizer”.

7. Os relatos judiciais demonstram que adolescentes participaram do esquartejamento, ocultação do corpo e limpeza do local por determinação dos recorrentes, o que configura indícios suficientes do crime de corrupção de menores, não havendo falar em exclusão do art. 244-B do ECA nesta fase processual.

8. Em crimes dolosos contra a vida, havendo prova da materialidade e indícios de autoria, os delitos conexos devem também ser submetidos ao Tribunal do Júri, desde que não manifestamente improcedentes, conforme orientação consolidada do STJ.

9. A sentença de pronúncia atende ao art. 413 do CPP, descrevendo materialidade, indícios de autoria e respectivas qualificadoras, inexistindo ilegalidade que justifique a impronúncia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A pronúncia deve ser mantida quando demonstradas a materialidade e a existência de indícios suficientes de autoria por meio de provas judiciais idôneas, não se exigindo certeza plena.

2. Depoimentos judiciais diretos, reconhecimentos e elementos investigativos formam conjunto apto a afastar a alegação de prova fundada apenas em testemunhos indiretos (“ouvir dizer”).

3. Havendo indícios de corrupção de menores relacionados a crime doloso contra a vida, o delito conexo deve ser submetido ao julgamento do Tribunal do Júri, salvo manifesta improcedência.

4. A decisão de pronúncia que observa os requisitos do art. 413 do CPP não comporta reforma em sede de recurso em sentido estrito.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 413, 414 e 78, I; CP, arts. 121, §2º, I, III e IV; 211; 212; 347; 69; Lei 8.069/90, art. 244-B; Lei 12.850/2013, art. 2º, §2º e §4º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.621.078/PR, Rel. Min. Jorge Mussi, 26/5/2020; STJ, AgRg no HC 687.481/PE, Rel. Min. Laurita Vaz, 19/12/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

THIAGO DO NASCIMENTO CERQUEIRA

e
LUCAS DOS SANTOS SOUZA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; no artigo 211 do Código Penal; no artigo 212 do Código Penal; no artigo 347, do Código Penal; no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por quatro vezes; e no artigo 2º, §2º, c/c §4, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Razões recursais de THIAGO, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Razões recursais de LUCAS, nas quais a Defensoria Pública requer, em suma, seja afastado o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, ante a ausência de materialidade do delito, considerando a inexistência de documento oficial que comprove que havia adolescentes em companhia do acusado.

Contrarrazões da acusação pugnando seja negado provimento aos recursos.

Decisão do Juízo
a quo
mantendo incólume o
decisum
atacado.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento dos recursos (ID nº 17278040).

Eis o breve relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recursos em Sentido Estrito interpostos por

THIAGO DO NASCIMENTO CERQUEIRA

e
LUCAS DOS SANTOS SOUZA
em face da Sentença de Pronúncia proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal de Cariacica/ES, que pronunciou os réus, ora recorrentes, imputando-lhes as condutas descritas no artigo 121, §2º, incisos I, III e IV, do Código Penal; no artigo 211 do Código Penal; no artigo 212 do Código Penal; no artigo 347, do Código Penal; no artigo 244-B, da Lei nº 8.069/90, por quatro vezes; e no artigo 2º, §2º, c/c §4, inciso IV, da Lei nº 12.850/2013, na forma do artigo 69, do Código Penal.

Razões recursais de THIAGO, nas quais a defesa objetiva, em síntese, a impronúncia do réu, ante a ausência de indícios mínimos de autoria produzidos na seara judicial que lhe imputasse a prática dos delitos de homicídio, baseando-se apenas em testemunhos por “ouvir dizer”.

Razões recursais de LUCAS, nas quais a Defensoria Pública requer, em suma, seja afastado o crime previsto no art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, ante a ausência de materialidade do delito, considerando a inexistência de documento oficial que comprove que havia adolescentes em companhia do acusado.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos recursos, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Narra a inicial acusatória, em síntese, que, no dia 04/06/2022, por volta das 18h30min, no Bairro Santa Paula, Cariacica/ES, os denunciados Lucas Souza dos Santos (“Estranho”) e Thiago do Nascimento Cerqueira (“Babão”), em comunhão de esforços com um adolescente e outro agente já falecido, previamente ajustados e integrando organização criminosa, praticaram o homicídio de Edson Douglas da Silva.

Relata a denúncia que a vítima foi atraída por “Estranho” à residência onde foi imobilizada por “Babão”, mediante uso de metralhadora e lacre e, na sequência, “Estranho” golpeou, decapitou e esquartejou a vítima. Informa que os agentes ainda vilipendiaram o cadáver, filmando e divulgando imagens com a cabeça da vítima e, posteriormente, ocultaram o corpo em mata próxima e efetuaram nova remoção para o Rio Marinho, com auxílio de terceiros, visando impedir sua localização. Assevera que também corromperam adolescentes para limpar o local e dificultar eventual perícia.

Aduz, ainda, que o homicídio foi praticado por motivo torpe, em razão de rivalidade entre facções criminosas e desavença prévia, por meio cruel, diante da decapitação e esquartejamento, bem como mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, atraída sob falsa convivência e imobilizada de surpresa com arma de fogo, a saber:

Consta do Inquérito Policial nº 122/2022, que serve de base para a presente denúncia, que no dia 04 de junho de 2022, por volta das 18h30min, na rua Primeiro de Maio, nº 27, Bairro Santa Paula, Cariacica/ES, os denunciados, LUCAS SOUZA DOS SANTOS, vulgo “ESTRANHO”, e THIAGO DO NASCIMENTO CERQUEIRA, vulgo “BABÃO”, “2B” ou “GORDINHO”, contando com a participação do adolescente Kauan de Oliveira e do já falecido Jovane Gabriel Altair da Silva, vulgo “JV” (fl. 353), previamente ajustados entre si, agindo em comunhão de ações e desígnios, com dolo de matar, imobilizaram, esquartejaram e decapitaram a vítima Edson Douglas da Silva, provocando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame Cadavérico de fls. 308/308-v, sendo causa suficiente de sua morte.

Extrai-se do caderno investigativo, assim como do Relatório de Informações elaborado pelo GAECO, que os denunciados integram organização criminosa do Terceiro Comando da Capital, a maior organização criminosa do Brasil. Em contrapartida, apurou-se que a vítima era traficante integrante da organização criminosa do “TUDO 02”, coligada ao “PCV” – Primeiro Comando de Vitória-, grupo criminoso rival do “PCC”.

As informações contidas nos autos revelam que os denunciados, pessoalmente, integram uma organização criminosa fortemente armada que tem por fim específico o cometimento de delitos relacionados ao tráfico de drogas, galgando, assim, poder através da disseminação do medo e terror na comunidade. De igual modo, a organização criminosa integrada pelos réus, de âmbito nacional, mantém ramificações com outras quadrilhas locais que se dedicam ao tráfico de drogas e ao cometimento de outros crimes graves.

Segundo consta dos autos, no dia dos fatos, a vítima Edson Douglas da Silva foi atraída pelo denunciado “ESTRANHO” para residência localizada na rua São João ou Sete, Bairro Santa Paula, Cariacica/ES, com o subterfúgio de fumarem maconha.

Ao chegarem ao local, a vítima foi imobilizada pelo denunciado “BABÃO”, mediante a utilização de uma metralhadora e um lacre em seus punhos. Em seguida, ‘BABÃO”, entregou uma faca na mão de “ESTRANHO”, o qual desferiu um golpe no pescoço da vítima, passando, a seguir, a decapitá-la e a esquartejá-la.

Ato contínuo, os denunciados, em comunhão de desígnios, vilipendiaram o cadáver de Edson, na medida em que filmaram e divulgaram um vídeo zombando e brincando com a cabeça da vítima, vindo a mexer com os lábios dela, a fazendo “sorrir”, após ter esquartejado o seu corpo e decapitado sua cabeça, conforme mídia anexada aos autos.

Em seguida, os denunciados, em unidade de desígnios, com divisão de tarefas, ocultaram o cadáver de Edson. Num primeiro momento, o cadáver foi enterrado em uma mata próxima ao local do crime a fim de dificultar a sua localização. Posteriormente, com a anuência de “BABÃO”, o denunciado “ESTRANHO” procurou MAX MAURO DE JESUS, vulgo “ZINHO”, promete-se dois pinos de cocaína a fim de que este desenterrasse o corpo da vítima Edson Douglas da Silva, com um pretexto de que seria o cadáver de um cachorro, e removesse o corpo na companha de JOVANE GABRIEL ALTAIR DA SILVA PINHEIRO, vulgo “JV” (já falecido (fls. 353), e KAUAN DE OLIVEIRA FARIAS (adolescente), que tinha integral ciência dos atos praticados.

Logo depois, com claro intento de ocultar o cadáver da vítima, os denunciados ordenaram que o corpo fosse levado até o Rio Marinho/Vila Velha – ES para que “sumisse” do Bairro Santa Paula, Cariacica/ES.

Em data posterior ao crime de homicídio, os denunciados, a fim de inovar artificiosamente o estado do lugar e da coisa, corromperam as adolescentes Kaillane Marques de Carvalho e Yasmin Mendonça da Cruz para que realizassem a limpeza do imóvel onde ocorrera o crime, com o fim de prejudicar a identificação do local exato do crime e, principalmente, a realização de eventual perícia criminal.

O crime de homicídio foi praticado por motivo torpe, eis que, além de ter ocorrido um desentendimento entre a vítima e ESTRANHO quando ambos estavam presos, os denunciados integrarem facção criminosa rival a facção da vítima.

De igual modo, o crime foi praticado por meio cruel, uma que a vítima foi rendida, subjugada, executada, decapitada e esquartejada, conforme confessado por um dos próprios denunciados às fls. 336/341, laudo de fl. 308, bem como pelo farto conjunto probatório.

Ademais, o crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, em razão dos denunciados terem se valido da confiança, momentânea da vítima em ESTRANHO para atraí-la para a residência localizada na rua José/Sete, localizada no Bairro Santa Paula, Cariacica/ES, e, além disso, ao chegar ao local do crime, a vítima foi imobilizada por THIAGO DO NASCIMENTO CERQUEIRA, vulgo ‘BABÃO”, mediante a utilização de uma metralhadora e um lacre em seus punhos, impedindo qualquer reação. (...)

Sabe-se que a decisão de pronúncia enseja um juízo de admissibilidade da acusação, com a exigência da existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório (AgRg no AREsp n. 1.621.078/PR, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 26/5/2020, DJe de 3/6/2020).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados aos recorrentes, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Laudo de Exame Cadavérico, pelo Laudo de Exame do Local do Crime, pelo Laudo Pericial e demais documentos constantes dos autos.

Por sua vez, o recurso interposto por Thiago tem como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
, sob alegação de que as provas são extremamente frágeis para submetê-los ao julgamento perante o Tribunal do Júri, porquanto baseadas em testemunho por “ouvir dizer”.

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos nos autos, longe de comprovarem a não participação dos recorrentes no homicídio em voga, apontam para as suas prováveis atuações.

Foram ouvidas doze testemunhas em juízo, algumas delas oculares, cujos depoimentos demonstraram de forma suficiente a existência de indícios de autoria imputada aos ora recorrentes pelo delito cruel em comento.

Destaco o depoimento da testemunha Jayane Marques de Carvalho que, sob o crivo do contraditório, declarou que os acusados atuavam juntos na liderança da boca de fumo, sempre armados, e residiam na casa onde ocorreu o homicídio. Relatou que, no dia dos fatos, “Babão” afirmou que “pegaria um homem”, pegou uma faca na residência da depoente e dirigiu-se ao imóvel onde Edson estava, em companhia de “Estranho”.

Segundo a referida testemunha, ao chegarem no local, “Babão” e “Estranho” mantiveram diálogo amistoso com a vítima, mas logo indicaram que ela seria o alvo, mencionando desentendimentos prévios e retaliação de facção. Informou que “Babão” imobilizou Edson com arma de fogo e lacre, enquanto “Estranho” desferiu o golpe fatal, cortando o pescoço da vítima, dando início à decapitação e ao esquartejamento. Noticiou, também, que ambos riram, zombaram e manipularam a cabeça da vítima.

A testemunha afirmou, ainda, que adolescentes foram envolvidos diretamente pelos recorrentes, indicando participação de Kauan e “JV” nas etapas de esquartejamento, ocultação e enterramento do corpo, além de mencionar que meninas de 14 e 15 anos foram corrompidas para limpar o local do homicídio, removendo sangue e vestígios para dificultar a perícia. Asseverou, por fim, que reconheceu fotograficamente “Babão” e “Estranho” em juízo e confirmou seus relatos anteriores.

Verifica-se, portanto, que não se trata da hipótese de valoração probatória exclusivamente pautada em testemunho indireto, por ouvir dizer, considerada inidônea para fins de submissão do imputado a julgamento perante o júri popular, na forma dos arts. 413 e 414 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do C. STJ, conforme julgado abaixo ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PARADIGMA INADEQUADO. PRONÚNCIA BASEADA EM PROVAS SÓLIDAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu embargos de divergência, sob o fundamento de que acórdãos proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus não podem ser utilizados como paradigma para demonstração de dissídio jurisprudencial. 2. O agravante alegou nulidade da sentença de pronúncia, sustentando que esta estaria amparada em depoimentos de "ouvir dizer", além de apontar violação ao princípio da colegialidade e a inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se acórdãos proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência e se a sentença de pronúncia foi amparada exclusivamente em provas inquisitivas e depoimentos indiretos. III. Razões de decidir 4. Acórdãos proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus não podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência, conforme entendimento pacífico do STJ e previsão do art. 1.043, § 1º, do CPC/2015. 5. A sentença de pronúncia foi fundamentada em elementos de prova sólidos, produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo depoimentos judiciais e investigações realizadas com quebra de sigilo de dados telemáticos e colaboração premiada. 6. Depoimentos prestados por policiais que investigaram os fatos delitivos não podem ser caracterizados como "ouvir dizer", pois os agentes atuaram diretamente na elucidação do crime. 7. A reversão da conclusão obtida pela instância de origem demandaria reexame de fatos e provas, providência inviável na via do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. IV. Dispositivo e tese 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento: 1. Acórdãos proferidos em habeas corpus ou recurso ordinário em habeas corpus não podem ser utilizados como paradigma para embargos de divergência. 2. A sentença de pronúncia pode ser fundamentada em elementos de prova sólidos produzidos sob o contraditório e a ampla defesa, incluindo depoimentos judiciais e investigações realizadas com técnicas especiais. 3. Depoimentos de policiais que atuaram diretamente na investigação não podem ser considerados como "ouvir dizer". 4. O reexame de fatos e provas é inviável na via do recurso especial, conforme Súmula 7 do STJ. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.043, § 1º; Súmula 7 do STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EREsp 1.992.842/MT, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 6/2/2025; STJ, AgRg na Pet 16.322/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/4/2024. (STJ, AgRg nos EAREsp n. 2.695.839/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Terceira Seção, julgado em 8/10/2025, DJEN de 14/10/2025.)

Assim, observo que há elementos concretos angariados, aptos a evidenciar, além de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria, ensejando a condução do processo à fase do
iudicium causae
.

Com relação ao pleito do recorrente Lucas de exclusão do crime conexo previsto no art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, considerando as declarações da testemunha supracitada de que adolescentes foram envolvidos no delito, participando do esquartejamento e ocultação do corpo, bem como da limpeza do local do homicídio, deve ser igualmente submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Com o mesmo entendimento, o C. STJ orienta que, “
uma vez reconhecida a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria em crime doloso contra a vida, o delito conexo, quando não é manifestamente improcedente, deve também ser submetido à apreciação dos jurados, nos termos do art. 78, I, do CPP
” (AgRg no HC n. 687.481/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/12/2022, DJe de 2/2/2023).

Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando os dispositivos legais em que estão incursos os acusados e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se a possibilidade de impronúncia dos recorrentes, inexistindo, portanto, reparo a ser realizado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos recursos em sentido estrito para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.